Tribunal: STF
Processo: RE 86271
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-12
Data de publicação: 1976-11-12

Ementa:
EXECUÇÃO JUDICIAL DE CEDULA HIPOTECARIA VINCULADA AO SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. AVISOS REGULAMENTARES,RECLAMANDO O
PAGAMENTO DA DÍVIDA, HAVIDOS PELO TRIBUNAL A QUO COMO REGULARMENTE
EXPEDIDOS.INOCORRENCIA DE VIOLAÇÃO DE PRECEITOS LEGAIS, OU DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.